Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, considerando que a matéria se refere à competência da justiça trabalhista (art. 114, I e VI da C/88), e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51905684). Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC15.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que o contrato fraudulento firmado entre a autora e a segunda ré (Unique Assessoria Creditícia LTDA) é de natureza consumerista, apesar de ter sido realizado no local de trabalho. Dessa forma, aduz que a sentença extintiva deve ser anulada a fim de dar continuidade no processo, destacando-se a aplicação do princípio da primazia do mérito previsto no Código de Processo Civil.
4. Em contrarrazões, a primeira ré (NU FINANCEIRA S.A.) arguiu preliminar de inobservância do principio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. No mérito, afirma que é instituição financeira com serviços contratados pelos clientes, sendo que liberou o empréstimo de acordo com a vontade da recorrente. Dessa forma, defende que não há nexo de causalidade entre a ação e o dano, de modo a afastar a responsabilidade do recorrido. Aduz que a autora não comprovou o dano moral e, caso se entenda pela condenação, pleiteia-se pela utilização dos métodos de razoabilidade e de proporcionalidade. Sem contrarrazões da segunda ré UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA (ID. 51905689)
5. Efeito suspensivo e regressivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Ademais, não há previsão de juizo de retratação em recurso inominado, sendo inaplicável a regra do art. 485, §7 do CPC/15, diante do principio da especialidade. Indefiro o pedido de efeito suspensivo e de retratação.
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a anulação de relação jurídica e a reparação de danos morais. Narrou que possuía relação de emprego com a segunda ré (Unique Assessoria Crediticia LTDA) no período de 29/10/2021 e 26/01/2022 (Carteira de Trabalho de ID. 51905578 e 51905579). O trabalho consistia em celebrar contratos com os clientes para operações financeiras com os bancos. No dia 08/01/2021, durante a relação de emprego, conta que firmou um contrato com a segunda ré de prestação de serviços c/c transação de crédito e dívida de contrato (Contrato, ID. 51905582), que consistia em contratar empréstimo com a primeira ré (Contrato, ID. 51905583) no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que a quantia de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) foi repassada à segunda ré, sob a obrigação de depositar na conta da autora, mensalmente o valor de R$865,46 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), em 24 meses. Discorreu que o acordado vinha sendo cumprindo, mas em outubro de 2022, a autora parou de receber as parcelas.
8. Compete à Justiça do Trabalho, apreciar as ações oriundas da relação de trabalho (art. 114, I, da CF), as de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho (art. 114, VI, da CF), além de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei (art. 114, IX, da CF).
9. A recorrente alega que o juiz a quo foi induzido a reconhecer sua incompetência pela breve síntese dos fatos, mas que a pretensão é de natureza consumerista. No entanto, ressalta-se que o Código de Processo Civil (arts. 141 e 492) consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes, motivo pelo qual o caso será analisado com as informações e pedidos trazidos nos autos.
10. Dessa forma, em análise da petição inicial, a autora requer a inexigibilidade do contrato de empréstimo e afirma que foi "persuadida" e "coagida" a realizar os negócios jurídicos com a finalidade de cumprir as metas do emprego, sendo que o dono da empresa costumava coagir e cobrar os funcionários a fecharem contratos de investimento, sob pena de serem dispensados. Ademais, conta que o empregador tinha a conduta de impor a contratação de empréstimos para alcançar a credibilidade com os novos clientes.
11. Posto isto, está caracterizado que os pedidos são decorrentes da relação de trabalho, ainda que indiretamente, uma vez que a autora afirma que foi induzida a contratar os empréstimos pelo seu empregador. Logo, correta a sentença que reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e regressivo. Preliminar de falta de dialeticidade rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos . Com base no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do recorrido NU FINANCEIRA S.A., estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, diante da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.